Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714807-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECGOLD SISTEMAS LTDA AGRAVADO: TATIANA CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TATIANA CUNHA REGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TECGOLD SISTEMAS LTDA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial de n.o 0737511-79.2024.8.07.0001 ajuizado por TATIANA CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor do ora agravante, reconheceu a validade da citação, nos seguintes termos (ID 232089063 dos autos originais): “No ID 231664762, certificou-se a penhora de ativos da parte executada, no importe de R$ 400.815,39, em contas bancárias por ela titularizadas perante o Santander (R$ 3.495,74 – 03/04/2025), PagSeguro Internet (R$ 47.302,09 – 03/04/2025), Coop Sicredi Vale do Piquiri (R$ 143.184,32 – 03/04/2025), Stone IP S.A (R$ 22.025,79), Itaú Unibanco S.A (R$ 184.807,45 – 03/04/2025). Faculto ao executado instruir a impugnação supramencionada, no prazo de 15 (quinze) dias, com os comprovantes da verba salarial (contracheque ou outro documento que comprove o recebimento do salário, aposentadoria ou pensão, conforme o caso); e o extrato bancário onde contenha os dados do titular das contas onde recaíram a constrição; o registro do bloqueio judicial e a movimentação financeira contínua a partir dos 30 (trinta) dias anteriores à penhora. Após, dê-se vista à parte exequente para que se manifeste sobre a impugnação à penhora de ativos financeiros acostada no ID 231964028, bem como para dizer sobre seu interesse na expedição de carta precatória para penhora e avaliação dos veículos de placas FTA7369, FTM1543, FUS9215, FMD3601 e FMD3602, devendo recolher as custas e instruí-la apontando os IDs dos documentos pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias. No tocante à alegação de inexigibilidade do título, trazida pela parte executada, a matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Ademais, pertinente à nulidade da citação da executada, na pessoa de seu representante legal, verifico que o mandado de citação foi devidamente cumprido como demonstra o ID 228307974, nos moldes do art. 248, § 4o, do CPC: Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Portanto, reconheço a validade da citação respectiva. Anote-se. À Secretaria para juntar aos autos extrato bancário da conta judicial vinculada a este feito, uma vez que pode haver valores que eventualmente não sejam transferidos para a conta respectiva, em razão de serem oriundos de depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários. Decorrido o prazo concedido ao exequente e ao executado, retornem-se conclusos”. Em suas razões recursais (ID 70870022), afirma que, nos autos de origem, foi determinada a citação da pessoa jurídica, que foi realizada em endereço desconhecido. Informa que o primeiro mandado de citação foi enviado para um endereço comercial desconhecido, retornando sem cumprimento. Menciona que o segundo mandado de citação foi expedido para o antigo endereço residencial do represente legal da pessoa jurídica, Sr. Fernando Calixto. Verbera que o representante legal da pessoa jurídica não tomou conhecimento da citação. Informa que a citação é nula, todavia, foi bloqueada a quantia de R$ 400.815,39 na conta bancária da pessoa jurídica. Aduz que apresentou impugnação à penhora, sendo que entre outros pedidos, requereu a nulidade da citação. Menciona que o juízo de origem considerou válida a citação, uma vez que teria sido realizada nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Defende que o mandado foi encaminhado para endereço errado. Afirma que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do seu sócio, e, mesmo que o endereço estivesse correto, a portaria devolveria o mandado, pois lá não reside a pessoa jurídica. Aduz que o representante legal da pessoa jurídica mudou-se, não mais residindo no local em que foi supostamente cumprido o mandado de citação. Defende que o bloqueio compromete gravemente o funcionamento da empresa. Menciona que os valores bloqueados são verbas públicas, uma vez que presta serviço de estacionamento rotativo urbano, sendo que parte da arrecadação deve ser repassada ao Município. Discorre que a fumaça do bom direito se evidencia na inobservância da formalidade essencial da citação. Defende que os atos posteriores são ineficazes. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do bloqueio judicial no valor de R$ 400.815,39, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação, declarando ineficazes os atos subsequentes. O preparo foi recolhido (ID 70872009) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que as credoras ajuizaram execução de título extrajudicial, visando o recebimento do crédito no importe de R$ 513.251,86. Na petição inicial constou que a sede do devedor Tecgold Sistemas LTDA seria a Rua Dr. Hamilton Prado, no 240, 2o andar, Sala 177, Centro, Franco da Rocha/SP, CEP: 07801-000, e filial no endereço Rua Condor, no. 1460, Sala 01, 7o Andar, Centro, Arapongas-PR. A petição inicial foi recebida, e expedido o mandado de citação para cumprimento no endereço Rua Doutor Hamilton Prado, número 240, 2o Andar, Sala 177, conforme documento de ID 223446901, na origem. Todavia, o Aviso de recebimento retornou sem cumprimento, conforme documento de ID 225779727. As credoras postularam a citação da empresa executada no endereço do seu sócio administrador, Sr. Fernando Calixto Correa de Oliveira, conforme petição de ID 225799683, na origem. A decisão de ID 225938903 deferiu a citação da executada, na pessoa de seu sócio Fernando Calixto Correa de Oliveira. O mandado foi cumprido, tendo sido recebido pelo porteiro do prédio onde supostamente reside o sócio administrador da pessoa jurídica (ID 228307974). O agravante afirma que o sócio não reside no local, sendo o endereço equivocado. Consoante disposto nos arts. 238 e 239, ambos do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez. Assim sendo, a citação realizada em condomínio edilício recebida por funcionário do condomínio, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC possui presunção de validade. Transcrevo, in verbis: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Desse modo, o ônus processual é do executado comprovar que não recebeu a citação, afastando, assim, a presunção existente. No caso em comento, o porteiro do prédio onde supostamente reside o sócio administrador da pessoa jurídica recebeu a citação. Importante mencionar que no mandado está claro que a citação era da pessoa jurídica, mas que seria realizada na pessoa do sócio devidamente qualificado. Em que pese a agravante afirmar que o sócio da pessoa jurídica não reside no local, verifico que as credoras indicaram o endereço do sócio como sendo o local onde ocorreu a citação, conforme petição de ID 225799683, na origem. Além disso, as credoras não tiveram oportunidade para se manifestarem sobre a alegação de nulidade de citação. Desse modo, mostra-se precipitado reconhecer a suposta nulidade de citação arguida pelo agravante, sem antes aguardar o contraditório. Pondera-se, ainda, que a questão da impugnação à penhora, referente aos valores bloqueados em sua conta bancária, ainda é objeto de decisão a ser prolatada pelo juízo de origem, conforme se depreende da consulta ao andamento processual dos autos de origem. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que não é possível reconhecer, prima facie, a nulidade da citação arguida. A questão deverá ser analisada com a profundidade necessária após o contraditório, não sendo possível o reconhecimento da nulidade arguida, sem a oitiva da parte contrária. Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a plausibilidade do direito afirmado. Todavia, esclareço que, após o contraditório, a questão poderá ser revista no julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora